Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-17.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704584-17.2025.8.07.0004 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Rogério Pereira da Silva Apelada: Banco Safra S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Rogério Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77998071), questões preliminares referentes à inadmissibilidade do recurso, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade e da configuração da hipótese de indevida inovação recursal. Assim, manifeste-se o apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator